Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-63.2015.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000248-63.2015.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WANDERLEY OSORIO SEIXAS DOURADO e outros

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que reformou parcialmente sentença para modificar a forma de pagamento da pensão por morte arbitrada, alegando omissão quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais e à possibilidade de arbitramento por equidade.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos honorários advocatícios e sobre a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, quanto à fixação por equidade, configurando omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários, afastando a aplicação do critério de equidade com base na jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.076.
4. Quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, foi mantida a sucumbência já fixada na origem, diante da sucumbência mínima dos embargados.
5. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. 2. Não se aplica o critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico não for irrisório."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 0000248-63.2015.8.05.0021
, em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
WANDERLEY OSORIO SEIXAS DOURADO e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça